Tribunal: TCU
Processo: 625.230/1995-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6011/2020-TCU-Segunda Câmara ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", c/c o artigo 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em levantar o sobrestamento do processo a seguir relacionado, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito do Mandado de Segurança no 23294-DF, e determinar o seu arquivamento, após o envio de cópia da presente deliberação à Presidência do Banco do Brasil S/A, informando-o de que também encontra-se disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 625.230/1995-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sidney Anuar Attié (XXX.503.536-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil Viagens e Turismos Ltda. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Mario Renato Balardim Borges (50627/OAB-RS) e outros, representando Banco do Brasil S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.